Tribunal: TJDFT
Processo: 0001162-46.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA. DESÍDIA DO DISTRITO FEDERAL. CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente visa assegurar o princípio constitucional da duração razoável do processo. Estabelece parâmetros para encerramento da execução de modo a evitar a inércia do credor.
2. No âmbito das execuções fiscais, a prescrição intercorrente está regulada no art. 40 da Lei 6.830/80, que prevê que o juiz suspenderá o curso da execução, quando não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
3. O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal é iniciado automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou a ausência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial sobre a suspensão do feito. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Tema Repetitivo 566: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
4. Embora a tese estabeleça o dever do juiz de declarar a suspensão da execução fiscal, o acórdão do REsp 1340553/RS (paradigma do Tema Repetitivo 566) deixa claro que o prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do executado e/ou a inexistência de bens penhoráveis, mesmo que o juízo, ao intimar o ente público, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40 da Lei 6.830/80.
5. Na hipótese, o juízo reconheceu corretamente a prescrição intercorrente ao constatar que, após mais de treze anos, a executada sequer foi citada.
6. O processo passou por longos períodos de inércia, sem que o exequente provocasse o juízo para a retomada da marcha processual. A título exemplificativo, a petição protocolada em junho de 2016, embora não analisada inicialmente pelo juízo, foi reiterada apenas em março de 2019, o que demonstra verdadeira desídia do DF em impulsionar a demanda.
7. Recurso conhecido e não provido.